Tribunal: TJSP
Processo: 1501324-21.2025.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERCEAMENTO DE DEFESA. DEPOIMENTO DE AGENTES PÚBLICOS. VALIDADE DAS PROVAS. DOSIMETRIA DA PENA. REINCIDÊNCIA. REGIME FECHADO. RECURSO DESPROVIDO.
CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu como incurso no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, à pena de 06 anos, 09 meses e 20 dias de

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERCEAMENTO DE DEFESA. DEPOIMENTO DE AGENTES PÚBLICOS. VALIDADE DAS PROVAS. DOSIMETRIA DA PENA. REINCIDÊNCIA. REGIME FECHADO. RECURSO DESPROVIDO.
CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu como incurso no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, à pena de 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 680 dias-multa, em razão da prática do crime de tráfico de entorpecentes. A defesa alegou cerceamento por suposto indeferimento de diligência essencial (requisição de imagens de câmeras de segurança) e ausência de provas suficientes para a condenação. O Ministério Público apresentou contrarrazões, e a Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pela ausência de requisição, pelo juízo, de imagens de câmeras de segurança; e (ii) examinar se há provas suficientes para sustentar a condenação por tráfico de entorpecentes.
RAZÕES DE DECIDIR
A não requisição, de ofício, de imagens por parte do magistrado não configura cerceamento de defesa, pois tal diligência é de iniciativa da parte interessada e sua realização não é obrigatória, salvo se imprescindível à elucidação dos fatos, o que não se verificou.
A defesa não demonstrou a existência, pertinência ou utilidade das imagens supostamente favoráveis, limitando-se a alegações genéricas, sem comprovação de prejuízo concreto, o que inviabiliza o reconhecimento de nulidade.
A materialidade do delito está comprovada por boletim de ocorrência, auto de exibição e apreensão, laudos periciais, fotografias e prova testemunhal colhida sob o crivo do contraditório.
Os depoimentos dos Guardas Civis Municipais que realizaram a prisão em flagrante são válidos e harmônicos, tendo valor probatório quando não há indícios de parcialidade ou contradições, conforme jurisprudência consolidada do STF e STJ.
A versão exculpatória do réu é isolada, destituída de provas, e contrariada pelos demais elementos dos autos, incumbindo-lhe o ônus de provar suas alegações, nos termos do art. 156 do CPP.
O crime de tráfico de drogas não exige dolo específico de comercialização, sendo suficiente o dolo genérico aliado à posse de entorpecentes sem destinação exclusiva ao uso pessoal, conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial dominante.
A pena foi fixada corretamente com exasperação na 1a fase pela quantidade e variedade das drogas (crack, maconha e ice), e na 2a fase pela reincidência. Na 3a fase, afastou-se o tráfico privilegiado diante da vida pregressa do réu.
O regime fechado é adequado diante da natureza e quantidade dos entorpecentes apreendidos, da reincidência e da maior reprovabilidade da conduta, atendendo aos critérios dos arts. 33, § 3o, do CP, e 42 da Lei no 11.343/06.
DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A ausência de requisição de imagens por parte do juízo, quando não demonstrada sua imprescindibilidade ou prejuízo concreto à defesa, não configura cerceamento de defesa.
Depoimentos de agentes públicos são válidos como prova para embasar condenação, quando prestados sob contraditório e harmônicos com o restante do conjunto probatório.
O crime de tráfico de drogas não exige dolo específico de mercancia, sendo suficiente a posse de substância entorpecente sem destinação exclusiva ao consumo pessoal.
A pena-base pode ser majorada em razão da quantidade, natureza e variedade das drogas apreendidas, nos termos do art. 42 da Lei no 11.343/06.
O regime inicial fechado é adequado quando presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis e reincidência, revelando maior reprovabilidade da conduta.